Tribunal: TJES
Processo: 5004312-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004312-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: LUCIANA ALMEIDA BARCELLOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

em face da r. Sentença (ID: 8168923) que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado não apresentadas.

Passo a análise.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8168923) não merece reforma, pois, resta comprovado que o Recorrido adquiriu um jogo de cadeiras com a Recorrente em 29.12.2020, sendo constatado defeito na montagem em 14.12.2020, ocasião em que o Recorrido buscou solucionar o impasse, mas a Recorrente se manteve inerte, providenciando a solução do impasse somente após o acionamento do PROCON em 10.3.2021.

Ou seja, a Recorrida foi obrigada a suportar o descaso da Recorrente por três meses, ficando com o produto (jogo de cadeiras) danificado em sua residência, sem a devida utilização, situação capaz de acarretar transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor da vida cotidiana por mero descumprimento contratual.

Assim sendo, o dano moral resta configurado, havendo comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, pois, não há como afastar a responsabilidade da Recorrente com a exposição do consumidor à situação de vulnerabilidade, ocorrendo a quebra de confiança, elemento da boa-fé objetiva indispensável às relações de consumo.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos. 186 e 927 do Código Civil.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) fixado a título de dano moral, não havendo que se falar em reforma da r. Sentença nesse ponto.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
nego

provimento
ao Recurso Inominado interposto.
Condeno
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. JOGO DE CADEIRAS. DEFEITO NA MONTAGEM. SEM SOLUÇÃO PARA RESOLVER O DEFEITO DO PRODUTO ADQUIRIDO. TRÊS MESES COM O PRODUTO DANIFICADO E SEM CONDIÇÃO DE USO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.